Tribunal: TJMT
Processo: 1030967-28.2023.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1030967-28.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Desobediência, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[THIAGO AUGUSTO FERNANDES - CPF: 061.380.031-10 (ADVOGADO), CHRISTOPHER GABRIEL DA SILVA - CPF: 052.000.711-51 (PACIENTE), BRUNO ROGER VIEIRA DOS SANTOS - CPF: 057.088.241-90 (PACIENTE), TJMT (REU), JUIZ DE DIREITO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (REU), JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), THIAGO AUGUSTO FERNANDES - CPF: 061.380.031-10 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

“HABEAS CORPUS – PRISÃO EM FLAGRANTE E POSTERIOR PREVENTIVA – CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E DESOBEDIÊNCIA – INSURGÊNCIA DA DEFESA DO PRIMEIRO E SEGUNDO PACIENTES – 1.NULIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE POR AGRESSÃO FÍSICA NO MOMENTO DA PRISÃO –
INVIABILIDADE – MATÉRIA QUE DEMANDA PROFUNDO REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS – VEDAÇÃO EM SEDE AÇÃO MANDAMENTAL DE RITO CÉLERE – PRECEDENTES STJ [RHC N. 191.141 E 669.316] E TJMT [1001439-51.2020.8.11.0000] – JUIZ QUE CONDICIONA O EXAME DA TESE A CONFECÇÃO DO EXAME DE CORPO DE DELITO

– MATÉRIA A SER AFERIDA EM AÇÃO PENAL DE CONHECIMENTO CONDENATÓRIO – SUPRESSÃO E INSTÂNCIA

– 2. REVOGAÇÃO DA PRISÃO POR INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CONSTRIÇÃO CAUTELAR – PACIENTES FLAGRADOS COM 64,3 G DE COCAÍNA NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO – LAUDO PERICIAL DE DROGA – TESTEMUNHOS DOS POLICIAIS E DINÂMICA DOS FATOS – REITERAÇÃO DELITIVA– NECESSIDADE PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – ENUNCIADO ORIENTATIVO N. 6 DO TJMT– FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – PREDICADOS PESSOAIS QUE NÃO ENSEJAM, POR SI SÓ, A REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA – PRECEDENTES STF [HC Nº. 174102] STJ [RHC Nº 46.378] E TJMT [HC 112099/2015] – POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO [ART.319 DO CPP] – IMPOSSIBILIDADE – PRIMEIRO PACIENTE QUE OSTENTA EXTENSA FICHA CRIMINAL E SEGUNDO BENEFICIÁRIO QUE POSSUI O PEP Nº 11878- 98.2017.8.11.0015 – PROGNOSE DE INSUFICIÊNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO – ORDEM DENEGADA.”

A prisão preventiva não configura constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do indivíduo quando devidamente presentes a prova da materialidade e os indícios de autoria delitiva, além de evidenciada a necessidade da medida para garantir a ordem pública.

“É incabível, na estreita via do recurso em habeas corpus, a análise das questões relativas à agressão e à prática de tortura por parte dos policiais, por demandar detido e profundo revolvimento fático-probatório dos autos” (AgRg no RHC n. 191.141/BA, relator MINISTRO RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 12/4/2024.)

O Enunciado Orientativo 6 do TJMT:“O risco de
reiteração

delitiva
, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.

As condições pessoais favoráveis da paciente não têm condão de afastar a prisão preventiva, quando esta se mostra necessária e respaldada nos art. 312 e
313 do Código de Processo Penal
.

Incabível a aplicação de cautelares diversas previstas no
art. 319 do Código de Processo Penal
quando a segregação se encontra justificada para acautelar o meio social, diante da gravidade efetiva dos delitos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus,
com pedido de liminar, impetrado em benefício de CHRISTOPHER GABRIEL DA SILVA e

BRUNO ROGER VIEIRA DOS SANTOS, respectivamente, qualificados, que nos autos nº. 1026947-46.2023.8.11.0015, estariam a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato da Autoridade Judiciária da 5ª Vara Criminal da comarca de Sinop/MT, aqui apontada como coatora.

Constam dos elementos dos autos, que os pacientes foram presos em flagrante em 13.10.2023, com a conversão em prisão preventiva pela suposta prática dos delitos descritos nos artigos 33 e 35, ambos da Lei nº 11.343/2006 e art. 330 do Código Penal.

Sustenta as seguintes teses: 1) nulidade da prisão, em razão das agressões físicas efetuadas pelos agentes policiais, 2) ausência dos requisitos do artigo 312, do CPP, sendo a decisão lastreada tão somente na gravidade do delito, 3) predicados pessoais dos beneficiários, tais como, primariedade, trabalho lícito e residência fixa e 4) possibilidade de fixação das medidas cautelares diversas da prisão do art.319 do CPP.

Sobreleva que o paciente [Christopher] sofreu agressões físicas por parte dos agentes policiais as quais foram constatadas pela magistrada, contudo, deixou de analisar os fatos, sob argumento de que o juízo competente faria a análise, visto que na oportunidade, não havia sido juntado o laudo de exame de corpo de delito, ressoando prematuro afirmar a existência das agressões a ensejar a ilegalidade da prisão.

Contudo, o impetrante sustenta que: “...
tal fundamentação não condiz com o que rege a lei, pois a violação constitucional conta a integridade física dos acusados, deveriam ter o viés de macular as provas trazidas a autoridade judiciaria
”. (Sic.)

Aduz, que os pacientes foram abortados por agentes policiais, que supostamente teriam encontrado com eles uma porção acondicionada em plástico branco, com massa bruta de 64,3 g (sessenta e quatro gramas e três decigramas), onde no laudo consta como cocaína.

Argumenta, que a aludida quantidade de droga autoriza o entendimento de que os mesmos podem ser caracterizados como usuário e não traficantes.

Ressalta, ainda que que não estariam presentes os requisitos da prisão preventiva previsto no art. 312 do CPP, sobretudo pelo fato dos beneficiários ostentarem bons antecedentes de forma que ausente o
periculum libertatis
.

Consigna que possuem predicados pessoais e se comprometem ao bom andamento da ação penal, razão pela qual, pedem a fixação das medidas cautelares diversas da prisão.

Requer a concessão da ordem para que os Pacientes possam responder em liberdade, determinando- se a expedição do alvará de soltura ou, subsidiariamente a fixação de cautelares diversas da prisão do art.319 do CPP.

O presente foi manejado em sede de plantão judicial, oportunidade em que o magistrado plantonista - Exmo. Des. Paulo da Cunha, indeferiu a liminar, determinando à regular distribuição, nos moldes regimentais. (Id. 196780672)

Nesta instância, a d. Procuradoria Geral de Justiça no parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça Dr. Roberto Aparecido Turin, manifestou-se pela
denegação da ordem
, na ementa assim sintetizada: (Id.200664185)

“SUMÁRIO: PACIENTES PRESOS PELA SUPOSTA PRÁTICA DOS CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E DESOBEDIÊNCIA– INCONFORMISMO – IMPETRAÇÃO DE HABEAS CORPUS SUSTENTANDO NULIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE, NEGATIVA DE AUTORIA, FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO CAUTELAR DOS PACIENTES, PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – LIMINAR INDEFERIDA – ALEGAÇÕES INSUBSISTENTES – SUPOSTAS AGRESSÕES SOFRIDAS QUE SERÃO APURADAS EM PROCEDIMENTO PRÓPRIO, QUE NÃO ENSEJAM ILEGALIDADE DA PRISÃO- INCABÍVEL DISCUSSÃO DE AUTORIA - PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS RAZOÁVEIS DA AUTORIA DELITIVA – NECESSIDADE DE SE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA, TENDO EM VISTA A REITERAÇÃO DELITIVA DOS PACIENTES – ATRIBUTOS PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO INVIABILIZAM A PRISÃO CAUTELAR SE PRESENTES SEUS REQUISITOS AUTORIZADORES (CPP, ART. 312) – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus,
com pedido de liminar, impetrado em benefício de CHRISTOPHER GABRIEL DA SILVA e BRUNO ROGER VIEIRA DOS SANTOS, contra ato da Autoridade Judiciária da 5ª Vara Criminal da comarca de Sinop/MT.

1)

DA ALEGADA AGRESSÃO FÍSICA NO MOMENTO DA PRISÃO – NULIDADE

De início, acerca da nulidade da prisão, em razão da alegada agressão física efetuada pelos policiais no momento da sua prisão demandam o exame aprofundado e integral dos elementos probatórios existentes nos autos, o que em sede de
habeas corpus
é inviável, conforme a jurisprudência a seguir:

“...2.
É incabível, na estreita via do recurso em habeas corpus, a análise das questões relativas à agressão e à prática de tortura por parte dos policiais, por demandar detido e profundo revolvimento fático-probatório dos autos.
Nessa linha: AgRg no HC 605.702/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 22/9/2020, DJe 6/10/2020; RHC 114.233/RR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 25/8/2020, DJe 31/8/2020; e AgRg no RHC 121.001/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/5/2020, DJe 2/6/2020.”

(AgRg no RHC n. 191.141/BA, relator MINISTRO RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 12/4/2024.) (Negritou-se)

“4. A comprovação a respeito da ocorrência ou não das alegadas agressões policiais é matéria que demanda incursão no contexto fático-probatório, providência incabível na via ora trilhada.”

(AgRg no HC n. 669.316/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/6/2021, DJe de 14/6/2021.)

No mesmo sentido, é o aresto de minha relatoria:

“...é inviável debater tese relacionada à suposta tortura em sede de habeas corpus, dada a natureza do mandamus, que não admite dilação probatória, tampouco o exame aprofundado de provas ou valoração dos elementos de convicção.”
(N.U 1001439-51.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 12/03/2020)

Cito ainda, a jurisprudência do TJMG:

“HABEAS CORPUS - TRÁFICO DE DROGAS - PRISÃO EM FLAGRANTE FORJADA - PACIENTE TORTURADO PELOS POLICIAIS MILITARES - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO CONSTRANGIMENTO ILEGAL - WRIT QUE NÃO COMPORTA DILAÇÃO PROBATÓRIA - EVENTUAIS FALHAS QUE NÃO CONTAMINAM A SUBSEQUENTE AÇÃO PENAL - PRISÃO PREVENTIVA - MANUTENÇÃO - PRESENÇA DOS REQUISITOS DOS ARTS. 312 E 313 DO CPP - CARACTERÍSTICAS PESSOAIS ABONADORAS QUE, POR SI SÓS, NÃO AUTORIZAM A REVOGAÇÃO DO ACAUTELAMENTO - ORDEM DENEGADA”.
(TJMG - Habeas Corpus Criminal 1.0000.19.122403-9/000, Relator(a): Des.(a) Márcia Milanez , 8ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 24/10/0019, publicação da súmula em 24/10/2019)

Ademais, pontuo que a discussão acerca de eventuais irregularidades no flagrante fica superada com a notícia da sua conversão em prisão preventiva, haja vista a existência de novo título judicial a embasar a custódia cautelar do beneficiário. Assim dispõe o Col. STJ:

“...
Segundo jurisprudência desta Corte Superior, a discussão acerca de eventuais irregularidades no flagrante fica superada com a notícia da sua conversão em prisão preventiva, haja vista a existência de novo título judicial a embasar a custódia cautelar do réu
.
4. É a mesma ratio decidendi da questão do quantum de tempo decorrido entre a prisão e a feitura da audiência de custódia, sendo o entendimento deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que "a não realização de audiência de custódia no prazo de 24 horas não acarreta a automática nulidade do processo criminal, assim como que a conversão do flagrante em prisão preventiva constitui novo título a justificar a privação da liberdade, ficando superada a alegação de nulidade decorrente da ausência de apresentação do preso ao Juízo de origem." (RHC n. 119.091/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 12/12/2019).

(AgRg no RHC n. 191.141/BA, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 12/4/2024.)

No mesmo sentido é o TJMT, acerca da afirmação de ilegalidade da prisão em flagrante,
“ao argumento de que o paciente foi torturado pelos policiais que efetuaram a prisão, resta superada quando [...] convertida em preventiva, uma vez que a segregação vergastada decorre de novo título judicial”
(HC nº 15847/2015 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli – Terceira Câmara Criminal - 13.3.2015).

Por derradeiro, registro que a matéria se encontra ao crivo do juízo natural onde obviamente se mantem sob apreciação e eventual restaria caracterizada supressão de instância.

Nestes termos, rejeito a preliminar.

2) MÉRITO – ALEGADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA – ARTIGO 312, DO CPP – DA GRAVIDADE ABSTRATA DO DELITO PRETEXTADA

Aacerca da tese de ausência dos requisitos do artigo 312, do CPP e do argumento de que a decisão foi lastreada tão somente na gravidade do delito, transcrevo a decisão que em 14/10/2023

converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva dos pacientes, prolatada em audiência de apresentação: (Id.169758173-fls.204/212)

“Vistos. 1. Da análise da prisão. Trata-se de Auto de Prisão em Flagrante distribuído em 14.10.2023, às 10:55horas, em que a Autoridade Policial lotada na Comarca de Cláudia/MT informou a prisão em flagrante de CHRISTOPHER GABRIEL DA SILVA e BRUNO ROGER VIEIRA DOS SANTOS, efetuada no dia 13.10.2023 às 23h17min. Colhe-se do auto de prisão em flagrante que os conduzidos foram detidos em estado de flagrância (artigo 302, inciso II, Código de Processo Penal), por terem cometido, em tese, os crimes descritos no artigo 33 e 35 da Lei n° 11.343/06 e 330 do Código Penal tendo sido ouvidos no auto de prisão em flagrante, na sequência legal, condutor e conduzidos.
Inicialmente, com relação as alegações de agressões pelo custodiado Christopher, a possível agressão sofrida pelo mesmo ainda não foi apurada, em especial porque ainda não foi juntado o laudo de exame de corpo de delito do mesmo, de forma que não há como presumir que tenha sido praticado o crime por parte dos policiais militares. A suposta prática será analisada pelo juízo competente, com o laudo do exame de corpo de delito, de forma que, hoje, se mostra prematuro afirmar a existência da sua prática, e ensejar a ilegalidade da prisão em flagrante.
Percebe-se que o preso já passou pelo médico, conforme documento juntado nos autos pela autoridade policial, só estando pendente a confecção do laudo pela POLITEC, de forma que inexiste prejuízo aos autuados, já que avaliado pelo médico logo após a prisão. (...). Eventuais agressões praticadas pelos policiais após o suposto cometimento do crime de roubo majorado tentado, pelos pacientes e seus comparsas, não teriam o condão de desconstituir o estado de flagrância e muito menos a necessidade da segregação instrumental, na medida em que seriam fatos independentes, a serem apurados em procedimentos diversos. (...). (TJ-MT 10205326320218110000 MT, Relator: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 01/12/2021, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 03/12/2021). No mais, constam do auto as advertências legais quanto aos direitos constitucionais dos flagrados. Observadas as regras do art. 304 e seguintes do Código de Processo Penal, bem como caracterizada hipótese descrita no art. 302 do mesmo diploma processual, HOMOLOGO a prisão em flagrante ora efetuada. Por força do quanto disposto na Lei n. 12.403/2011, passo ao exame da questão inerente ao status libertatis dos flagrados em relação a sua prisão em flagrante. O artigo 310, inciso II do CPP traz que o juiz, ao receber o auto de prisão em flagrante, deverá, fundamentadamente, decidir pelo relaxamento da prisão ilegal; pela conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, quando presentes os requisitos do artigo 312 do CPP e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; conceder liberdade provisória com ou sem fiança; ou, ainda, aplicar medidas cautelares quando se figurarem suficientes para o caso. Já o artigo 312 do mesmo Código, traz que, “a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado”. O §1° também traz que “A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares”. A prisão processual de um indivíduo é sempre medida excepcional, tendo em vista o princípio constitucional da presunção de inocência. Assim sendo, somente se justifica a permanência da segregação quando da subsistência dos requisitos legais (art. 312, CPP), sempre com escopo de proteger interesses maiores da coletividade em contrapartida ao interesse individual do representado. Segundo o STJ “O art. 312 do Código de Processo Penal evidencia como pressupostos da prisão preventiva o periculum libertatis e o fumus commissi delicti. Este caracterizado pela prova da existência do crime e indício suficiente de autoria; aquele consiste no perigo que a permanência do agente em liberdade representa para a aplicação da lei penal, para a investigação ou instrução criminal e para a segurança da própria coletividade (ordem pública). (...) (AgRg no HC n. 559.374/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 1/9/2020, DJe de 17/9/2020.)”. Além dos requisitos e pressupostos acima enumerados, o artigo 313 do CPP fixou outros requisitos alternativos para a decretação da prisão preventiva. Devem obrigatoriamente estar presente uma das referidas hipóteses para que seja viável a decretação da prisão preventiva. Em relação à prisão em flagrante há indícios suficientes de autoria e materialidade do delito, conforme Boletim de Ocorrência de n° 2023.291495, termo de apreensão, Laudo Pericial n° 541.3.10.8985.2023.141944-A01, somado ainda aos depoimentos dos policiais que prenderam os custodiados, estando presente um dos requisitos do artigo 312 do CPP. Nesse ponto, realizando pequeno ajuste à expressão normativa, não se fala aqui em “prova”, mas também em indícios, considerando que prova, sob o meu ponto de vista, exige o desencadeamento de atividade probatória, a qual somente pode ser feita em contraditório, inexistente (ou pelo menos mitigado) na atual fase de inquérito policial. Em relação aos demais requisitos, os custodiados foram presos pela suposta prática do crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas, previsto no artigo 33 e 35 da Lei n° 11.343/06 e resistência, previsto no artigo 330 do Código Penal, sendo crimes dolosos com penas que, somadas, ultrapassam 4 (quatro) anos (art. 313, I CPP). Ainda, crime de tráfico de drogas atenta contra a ordem/saúde pública de natureza grave e inclusive inadmite aplicação de fiança (art. 323, II, do CPP). No que concerne aos antecedentes criminais (artigo 313 inciso II CPP), em uma busca no sistema SEC – Sistema de Expedição de Certidão, verifico que
o custodiado Bruno possui executivo de pena em seu nome por crime de roubo (0011878- 98.2017.8.11.0015) além de responder a processo por violência doméstica (1017229-25.2023.8.11.0015), e um por tráfico de drogas (1001974-95.2021.8.11.0015). Já Christopher possui em seus antecedentes diversos atos infracionais análogos a crime de trânsito, tráfico de drogas, além de processo executivo de medida socioeducativa (1019682-61.2021.8.11.0015) -ID 131759867 - 14.10.2023. Inclusive, desde que atingiu a maioridade em 02.05.2023, esse é a segunda prisão por tráfico de drogas do custodiado (APF 1013569-23.2023.8.11.0015). Logo, o histórico de processos em nome dos custodiados levam a crer que, caso sejam soltos, voltarão a cometer crimes, conforme efetivamente ocorreu, já que Bruno foi solto em 21.07.2023 nos autos de n° 1017229-25.2023.8.11.0015 e Christopher foi solto em 06.05.2023 (APF 1013569- 23.2023.8.11.0015).
Assim, o modus operandi demonstrado pelos custodiados leva a necessidade de garantir a ordem pública, que inexoravelmente, restou maculada diante da gravidade “em concreto” dos fatos a ele imputados, conduta altamente reprovável, e diante do histórico de vida pregressa dos custodiados, o qual evidenciam que são responsáveis por manter o abastecimento do tráfico de drogas na cidade de Sinop/MT e região, demonstrando, assim, a dedicação de ambos à traficância em larga escala, ficando clara a intenção de venda, caracterizando o crime de tráfico de drogas. Portanto, caso sejam soltos, provavelmente voltará a cometer o mesmo tipo de crime. Assim, ainda que a quantidade de entorpecente apreendida seja pequena, percebe-se que os custodiados possuem reiteração delitiva no crime de tráfico de drogas, sendo necessário o decreto da prisão preventiva para garantia da ordem pública. Nestes termos, é a Jurisprudência: (...) AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REITERAÇÃO DELITIVA. SUPOSTA PEQUENA QUANTIDADE DE DROGAS. 1. Ainda que o agravante seja tecnicamente primário, sua contumácia delitiva - conceito que abrange maus antecedentes, reincidência, atos infracionais, inquéritos e ações penais em curso - constitui motivação idônea a justificar a prisão cautelar, visto que havia sido posto em liberdade mediante condições há aproximadamente 60 dias 2. Não prospera o fundamento de que foi apreendida uma pequena quantidade de entorpecentes, já que o agravante foi encontrado dispensando a droga pela pia e apenas parte dela foi recuperada. 3. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no HC: 701530 RS 2021/0338229-0, Relator: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), Data de Julgamento: 15/02/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/02/2022). (...) 4. Dessa forma, não há se falar em constrangimento ilegal a ser sanado no presente caso. Afinal, observadas as peculiaridades do caso concreto, apresenta-se como necessária a manutenção da custódia cautelar a fim de prevenir a reiteração delitiva, pois, apesar de a quantidade de drogas apreendidas ser pequena - 25,6g (vinte e cinco gramas e sessenta centigramas) de maconha -, o ora recorrente, ao que tudo indica, afigura-se como contumaz na prática do crime de tráfico de entorpecentes. 5. Recurso desprovido. (STJ - RHC: 114871 RJ 2019/0190445-6, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 15/08/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/08/2019). E do TJMT: (...). “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade" (RHC n. 107.238/GO, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 12/3/2019). (N.U 1020757-15.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 03/10/2023, publicado no DJE 06/10/2023). Assim, o estado de preocupação e insegurança gerado pela liberdade dos custodiados colide com suas garantias constitucionais de se verem livres e autoriza a decretação da custódia provisória, salvaguardando a ordem pública e evitando-se, assim, novas investidas criminosas por parte deles. Nesta senda, não obstante o elevado grau de excepcionalidade da prisão provisória e a parcimônia com que deve ser manejada vislumbra-se no presente caso, com razoável nitidez e segurança, a imprescindibilidade da medida de modo a resguardar o meio social e dar credibilidade ao Poder Judiciário, ante a repercussão do delito em apuração. Deveras, a necessidade da prisão na hipótese se justifica, na medida em que os fatos imputados aos flagrados são de suma gravidade, além de que uma vez soltos podem voltar a delinquir, o que gera um risco social evidente, pelo que se impõe o seu encarceramento provisório como forma de resguardar a coletividade contra novas ações ilícitas. O moderno conceito de ordem pública passa, necessariamente, pela gravidade do crime, sendo imperioso preservar a credibilidade da Justiça em face desta, bem como em virtude da repercussão do fato. Eis o entendimento de Guilherme de Souza Nucci: “Entende-se pela expressão a necessidade de se manter a ordem na sociedade, que, como regra, é abalada pela prática de um delito. Se esta dor grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao judiciário determinar o recolhimento do agente.” (NUCCI, Guilherme de Souza, Código de Processo Penal Comentado. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012, página 311). Por fim, não menos importante constar que é entendimento pacificado na Jurisprudência de que “(...). 3. Solitários predicados pessoais favoráveis ao paciente, não se mostram suficientes, para revogar a cautelar extrema, se ela encontra respaldo em outros elementos de convicção existentes nos autos. (...). (N.U 1009245- 35.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 28/06/2023, publicado no DJE 29/06/2023). Ademais, demonstrado o necessário perigo gerado pelo estado de liberdade dos presos, assim como motivos e fundamentos em receio de perigo e existência concreta de fatos novos e contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida extrema de decretação da prisão preventiva - CPP, art. 312, caput e §§. Assim, presentes os pressupostos autorizadores da prisão preventiva, não há que se falar em concessão de liberdade provisória mediante fiança, tampouco em concessão das cautelares diversas da prisão. Diante do exposto, nos termos da fundamentação acima exposta, CONVERTO a prisão em flagrante em prisão preventiva em relação aos custodiados BRUNO ROGER VIEIRA DOS SANTOS e CHRISTOPHER GABRIEL DA SILVA. 2. Expeça-se o competente mandado de prisão para o fim de alterar o título da prisão processual”.(Negritou-se)

Pois bem. Em análise, não visualizo, de plano, o constrangimento ilegal suscitado, porquanto a decisão se afigura em consonância com o esposado no artigo 93, inciso IX, da Carta Magna.

Transcrevo a decisão que

em 18.10.2023
indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva dos beneficiários
, nos seguintes fundamentos:

“Cuida-se de comunicação de prisão em flagrante de Bruno Roger Vieira dos Santos e Christopher Gabriel da Silva, distribuída em 14.10.2023 (sábado), em plantão forense de final de semana, pela prática em tese dos crimes tipificados nos artigos 33, caput e 35, caput, ambos da Lei nº 11.343/2006 e artigo 330 do Código Penal. Consta que os imputados foram devidamente apresentados, na mesma data (14.10.2023) à autoridade judiciária, tendo a juíza plantonista Thatiana dos Santos convertido as suas prisões em flagrante em prisões preventivas (termo de audiência de custódia – ID 131762582). Pois bem. Redistribuídos os autos a este Juízo da causa, em exame pormenorizado das circunstâncias das prisões e tendo em conta histórico criminal dos imputados, dessume-se que a decisão de conversão das prisões em flagrante em preventivas está devidamente motivada.
Com efeito, os suspeitos são contumazes em práticas delitivas. Bruno Roger Vieira dos Santos já ostenta condenação criminal definitiva (trânsito em julgado em 27.3.2017) por roubo majorado (06 anos e 08 meses de reclusão), cumprindo pena atualmente em regime aberto, nos autos do PEP nº 11878- 98.2017.8.11.0015 (VEP de Sinop). Além disso, responde perante este Juízo à Ação Penal Pública nº 1001974- 95.2021.8.11.0015, denunciado em 06.8.2021 por tráfico de drogas e associação para o tráfico (16.775,6kg de maconha), fato ocorrido em 13.01.2021. Naquele caso, não chegou a ser preso em flagrante, mas segundo apurado nas investigações policiais, seria o destinatário do entorpecente apreendido. Consta que a denúncia foi recebida em 23.6.2023 e a audiência de instrução e julgamento designada para 23.4.2024 (réus soltos). Não bastasse, recentemente, em 21.7.2023, Bruno Roger havia sido colocado em liberdade provisória, mediante o cumprimento de medidas cautelares, nos autos da Ação Penal Pública nº 1017229-25.2023.8.11.0015, que respondia preso preventivamente perante o Juízo da 2ª vara criminal local, pela prática do crime tipificado no artigo 129, § 13º, do Código Penal (lesão corporal contra a mulher). Com relação ao imputado Christopher Gabriel da Silva, conquanto ainda não ostente condenação criminal definitiva, conforme relatório de antecedentes criminais anexado ao ID 131759867, desde a menoridade vem se enveredando pela trilha da criminalidade, com dedicação habitual ao tráfico de drogas, tendo respondido a pelos menos dois procedimentos de apuração de atos infracionais análogos ao delito de narcotráfico. Além disso, após atingir a maioridade, foi preso em flagrante delito por tráfico de entorpecentes, respondendo perante este Juízo ao IP nº 1016878-52.2023.8.11.0015, no qual foi denunciado em 12.9.2023, como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006. Por conta deste fato anterior estava em liberdade provisória mediante o cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão, dentre elas comparecimento bimestral em Juízo e monitoração eletrônica, medidas estas, entretanto, que não se mostraram suficientes para evitar a prática de novas infrações penais, devido a sua renitência delitiva. Assim, diante da evidente nocividade do estado de liberdade do jovem antagonista ao convívio social, por ora, também é recomendável a manutenção de sua segregação cautelar
. Em tempo, embora não conste do Auto de Apreensão nº 2023.16.423187 (ID 131760429), conforme narrado no BOPM nº 2023.291495 (ID 131760419), por ocasião da prisão em flagrante dos imputados, foi apreendido um veículo GM Onix, 1.4MT LT, cor preta, ano/modelo 2019, placa QQD-9B15, RENAVAM 1182263710 e chassi 9BGKS48V0KG307558, conduzido por Christopher Gabriel da Silva. Em consulta aos bancos de dados dos órgãos de controle e registro de veículos, constata-se que o automóvel está registrado em nome de Gilmar Ferreira Gomes, CPF 045.504.381-77 e possui gravame de alienação fiduciária em favor de Creditas Sociedade de Crédito Direto S.A., CNPJ nº 329.974.90/0001-39. Nesse contexto, conquanto a propriedade de bens móveis se transfira, via de regra, com a tradição, em observância ao disposto no artigo 60, § 6º, in fine, da Lei nº 11.343/2006, intime-se a pessoa em cujo nome está registrado o veículo (Rua Jequitibás, 344, centro, Nova Guarita/MT) e a pessoa jurídica Creditas Sociedade de Crédito Direto S.A., CNPJ nº 329.974.90/0001-39 (Avenida das Nações Unidas, 12995, Bloco I, 1º andar, Edifício Centenário Plaza, bairro Brooklin Paulista, São Paulo/SP) para conhecimento acerca da apreensão do bem e providências que entenderem cabíveis. Sem prejuízo disso, consta dos autos do incidente nº 1021671-34.2023.8.11.0015, em trâmite por este Juízo, que o senhor Desembargador Orlando de Almeida Perri, Supervisor do Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário e Socioeducativo - GMF/TJMT, em decisão proferida em 15.8.2023 no CIA nº 0045369-34.2023.8.11.0000, solicitou a este Juízo analisar a possibilidade de acautelar um veículo para atender as necessidades do Escritório Social da Comarca de Sinop/MT, órgão vinculado à Secretaria Municipal de Assistência Social, responsável por atender pessoas que necessitem de atenção e apoio especializado para a retomada do convívio em liberdade. Conforme ressaltado no parecer do Juiz Coordenador do GMF/TJMT, Geraldo Fernandes Fidelis Neto, o Escritório Social de Sinop requereu a disponibilização de um veículo a fim de ser empregado nas atividades do órgão “a exemplo da promoção da reinserção familiar dos pré-egressos e egressos através de visitas e acompanhamento das famílias; nas visitas às empresas e rede parceira com o intuito de sensibilizá-las para efetivação de contratação desses usuários; no suporte e acompanhamento e atendimento do egresso em fase do alvará de soltura, quando necessário, garantindo-lhes suporte e acesso às políticas públicas e sociais” [sic]. A possibilidade de utilização, por outras instituições, não especificamente órgãos de segurança pública previstos no artigo 144 da CRFB/88, de veículos apreendidos em operações relacionadas ao narcotráfico, está positivada nos artigos 62, caput e § 1º-B da Lei nº 11.343/2006 e artigo 133-A, caput e §§ 1º e 2º, do CPP, in verbis: Art. 62. Comprovado o interesse público na utilização de quaisquer dos bens de que trata o art. 61, os órgãos de polícia judiciária, militar e rodoviária poderão deles fazer uso, sob sua responsabilidade e com o objetivo de sua conservação, mediante autorização judicial, ouvido o Ministério Público e garantida a prévia avaliação dos respectivos bens § 1º-B. Têm prioridade, para os fins do § 1º-A deste artigo, os órgãos de segurança pública que participaram das ações de investigação ou repressão ao crime que deu causa à medida. Art. 133-A. O juiz poderá autorizar, constatado o interesse público, a utilização de bem sequestrado, apreendido ou sujeito a qualquer medida assecuratória pelos órgãos de segurança pública previstos no art. 144 da Constituição Federal, do sistema prisional, do sistema socioeducativo, da Força Nacional de Segurança Pública e do Instituto Geral de Perícia, para o desempenho de suas atividades. (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) § 1º O órgão de segurança pública participante das ações de investigação ou repressão da infração penal que ensejou a constrição do bem terá prioridade na sua utilização. (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) § 2º Fora das hipóteses anteriores, demonstrado o interesse público, o juiz poderá autorizar o uso do bem pelos demais órgãos públicos. Na esteira dos fundamentos já esposados pelo Juiz Coordenador do GMF/TJMT, Geraldo Fernandes Fidelis Neto, o Escritório Social de Sinop exerce papel fundamental na atenção e apoio especializado para a reinserção social de egressos do sistema prisional, de sorte que a autorização para uso cautelar do veículo apreendido vai ao encontro do interesse público, uma vez que atende ao binômio: necessidade de conservação do bem/aparelhamento de instituição voltada ao apoio e reinserção de pessoas que necessitam retomar o convívio em sociedade, cumprindo objetivos da Constituição Federal (arts. 1º, III e 3º, I, III e IV) e da Lei de Execução Penal (arts. 10, caput e parágrafo único). Outrossim, segundo os elementos informativos até então produzidos, referido veículo teria sido utilizado para transportar drogas e não consta manifestação de interesse dos órgãos de segurança pública participantes das ações de investigação e repressão com relação ao mesmo veículo. Diante disso, em observância ao artigo 133-A, caput e § 2º, do CPP, 62 da Lei nº 11.343/2006 e 467 do CNGCGJ/MT, atendendo à solicitação do Desembargador Orlando de Almeida Perri, Supervisor do Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário e Socioeducativo - GMF/TJMT, no autos do Procedimento CIA nº 0045369-34.2023.8.11.0000, autorizo o uso cautelar do veículo GM Onix, 1.4MT LT, cor preta, ano/modelo 2019, placa QQD-9B15, RENAVAM 1182263710 e chassi 9BGKS48V0KG307558 pelo Escritório Social de Sinop/MT, na pessoa de sua coordenadora Quetti Caciana Schulz Nunes. Lavre-se termo de depósito do automóvel em favor do Escritório Social de Sinop/MT, na pessoa de sua coordenadora Quetti Caciana Schulz Nunes, comprometendo-se a zelar pela conservação do bem e uso exclusivo nas ações inerentes ao serviço do Escritório Social de Sinop/MT. Com fundamento no artigo 133-A, § 3º, do CPP e artigo 62, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, determino à autoridade encarregada do registro e controle de veículos (DETRAN/MT), em 05 (cinco) dias, expedir certificado provisório de registro e licenciamento em favor do Escritório Social de Sinop/MT, ficando a instituição livre do pagamento de multas, encargos e tributos anteriores. Comunique-se ao Desembargador Orlando de Almeida Perri, Supervisor do Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário e Socioeducativo - GMF/TJMT acerca desta decisão, a fim de instruir os autos do Procedimento CIA nº 0045369-34.2023.8.11.0000. Junte-se cópia desta decisão, como também das demais peças imprescindíveis, aos autos do incidente nº 1021671- 34.2023.8.11.0015, após, arquivem-se.” (Negritou-se)

Transcrevo ainda a seguinte decisão: (ID.196758173-fls.336/337)

“Reporto-me à decisão proferida em 18.10.2023 (ID 131945558), que ratificou a necessidade de manutenção da segregação cautelar dos imputados e deliberou autorizar o uso cautelar do veículo GM Onix, 1.4MT LT, cor preta, ano/modelo 2019, placa QQD-9B15, RENAVAM 1182263710 e chassi 9BGKS48V0KG307558, pelo Escritório Social de Sinop/MT, na pessoa de sua coordenadora Quetti Caciana Schulz Nunes, atendendo à solicitação do Desembargador Orlando de Almeida Perri, Supervisor do Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário e Socioeducativo - GMF/TJMT, no autos do Procedimento CIA nº 0045369-34.2023.8.11.0000. Em 19.10.2023 (ID’s 132276300 e 132281826), os imputados Bruno Roger Vieira dos Santos e Christopher Gabriel da Silva, por seu advogado Thiago Augusto Fernandes, OAB/MT 32.104, formularam pedidos de “relaxamento da prisão ilegal” e revogação da prisão preventiva ou, subsidiariamente, substituição por prisão domiciliar. O Ministério Público manifestou-se em 25.10.2023 (ID 132795302), pelo indeferimento dos pedidos formulados pela defesa técnica dos imputados.

Pois bem. Com relação ao pedido de “relaxamento da prisão ilegal”, formulado pelos imputados, ainda que se cogitasse de eventual ilegalidade das prisões em flagrante, tal alegação se encontra superada, pois uma vez convertidas as prisões em flagrante em prisões preventivas, houve a modificação do título que albergava as segregações cautelares.

Com efeito, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que "com a superveniência de decretação da prisão preventiva ficam prejudicadas as alegações de ilegalidade da segregação em flagrante, tendo em vista a formação de novo título ensejador da custódia cautelar" [STJ, AgRg no RHC n. 182.677/PE, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 11/10/2023].

Destarte, consta que os imputados foram devidamente apresentados em 14.10.2023 à autoridade judiciária, tendo a juíza plantonista Thatiana dos Santos convertido as suas prisões em flagrante em prisões preventivas (termo de audiência de custódia – ID 131762582). Na espécie, havendo nos autos decisão judicial homologando o APFD e convertendo as prisões em flagrante em preventiva, superada está a alegação de ilegalidade da prisão em flagrante.

No tocante aos pedidos de revogação das prisões preventivas, visando evitar inconveniente tautologia, ratifico os fundamentos da decisão proferida em 18.10.2023 (ID 131945558), que esclareceu os motivos da imprescindibilidade de manutenção da segregação cautelar dos imputados.

Com relação aos pedidos de substituição das prisões preventivas, em ergástulo público, por prisões domiciliares, não está demonstrada a presença de nenhuma das hipóteses taxativas previstas no artigo 318 do CPP.

Embora seja evidente que a prisão do genitor ocasiona instabilidade ao núcleo familiar, sobretudo financeira, o que é lamentável, não está demonstrado que a presença do imputado Christopher é imprescindível, tampouco que ele seja o único responsável pelos cuidados do filho que ainda não nasceu (exames pré-natais - ID 132281831). Mesma situação se verifica, também, com relação ao imputado Bruno Roger, no tocante ao fato de ser pai de uma criança com 02 (dois) anos de idade (q.v. certidão de nascimento ID 132276318).

Com estas razões, não conheço dos pedidos de relaxamento das prisões em flagrante e revogação das prisões preventivas e indefiro o pedido de substituição das prisões preventivas por prisões domiciliares. Quanto ao pedido formulado em 24.10.2023 (ID 132689952), pelo terceiro Gilmar Ferreira Gomes, faculto ao requerente distribuir o pedido de restituição em autos apartados, mercê do artigo 120, § 1º, do CPP. No mais, considerando que o Inquérito Policial instaurado para apurar os fatos já foi devidamente concluído e distribuído hoje (01.11.2023) perante este Juízo, sob nº 1026947- 46.2023.8.11.0015, certifique-se o cumprimento integral da decisão proferida em 18.10.2023 (ID 131945558), trasladem-se as peças imprescindíveis e arquive-se o presente incidente. Cumpra-se e intimem-se.”

A audiência de instrução foi realizada em 11.01.2024.

Cediço, que a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Quanto aos pressupostos/requisitos da prisão preventiva, colhem-se estas lições do Professor Guilherme de Souza Nucci,
in
Código de Processo Penal Comentado. 13 ed. Rio de Janeiro: Forense, p. 699, 708 e 710:

“
Entende-se pela expressão [garantia da ordem pública] a necessidade de se manter a ordem na sociedade, que, como regra, é abalada pela prática de um delito. Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente. [A conveniência da instrução processual] é motivo resultante da garantia da existência do devido processo legal, no seu aspecto procedimental. A conveniência de todo processo é realização da instrução criminal de maneira lisa, equilibrada e imparcial, na busca da verdade real, interesse maior não somente da acusação, mas, sobretudo, do réu. Diante disso, abalos provocados pela atuação do acusado, [...] a fuga deliberada do local do crime, [...] dentre outras. Asseguração da aplicação da lei penal: significa garantir a finalidade útil do processo, que é proporcionar ao Estado o exercício do seu direito de punir, aplicando a sanção devida a quem é considerado autor de infração penal.”

Embora a nova redação do referido dispositivo legal tenha acrescentado o novo pressuposto - demonstração do perigo gerado pelo estado de liberdade dos imputados -, apenas explicitou entendimento já adotado pela jurisprudência pátria ao abordar a necessidade de existência de
periculum libertatis.

Assim, ao contrário do que sustenta o impetrante, a custódia preventiva dos pacientes se encontra suficientemente fundamentada, em face das circunstâncias do caso que, apresenta a existência da materialidade e fortes indícios de autoria, demonstrando a necessidade da medida extrema como forma de resguardar a ordem pública, diante do risco de
reiteração

delitiva
.

Cito os arestos de minha relatoria:

“...
Há risco concreto de reiteração delitiva, a exemplo das ações penais a que o paciente responde, envolvendo crimes de furto qualificado e corrupção de menores, o que revela a periculosidade do paciente em meio social. Portanto, não se constata coação ilegal na decisão em que se decreta a prisão preventiva, com vistas à garantia da ordem pública, se é medida que se mostra adequada e necessária, estando satisfatoriamente fundamentada nos fortes indícios de autoria e prova da existência do delito
”.

(N.U 1024193-79.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 13/11/2023, Publicado no DJE 17/11/2023)

“...
O Enunciado Orientativo 6 do TJMT:“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”.

(N.U 1021921-15.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 17/10/2023, Publicado no DJE 19/10/2023)

A materialidade repousa no auto de prisão em flagrante nº.86.3.2023.16335 (Id. 196758173-fl.6), boletim de ocorrência - nº: 2023.291495 (Id. 196758173-fl.08/11). Já, os indícios suficientes de autoria ressoam das declarações dos policiais militares e da dinâmica dos supostos fatos.

Assim apoiado nessas premissas, observo que são suficientes os motivos invocados pela Autoridade Coatora para embasar a ordem de segregação dos pacientes, porquanto contextualizadas em dados concretos dos autos.

3) DOS PREDICADOS PESSOAIS DOS BENEFICIÁRIOS

Por conseguinte, é ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os atributos pessoais do acusado, ainda que comprovados, não constituem motivos que, por si sós, autorizam a restituição de seus
status libertatis
, quando remanesce, nos autos, os requisitos da medida excepcional.

É o entendimento do Supremo Tribunal Federal – STF:

“[...]Os predicados pessoais [primariedade, endereço certo, ocupação lícita e família constituída], não justificam, por si só, a revogação da custódia cautelar, especialmente em
tráfico
de drogas, cujos efeitos difusos à saúde e à segurança pública revelam estar em jogo a preservação da ordem pública.” (STF, HC nº. 174102/RS).

A propósito, o aresto do C. Superior Tribunal de Justiça:

“Os predicados pessoais não autorizam, em si, a revogação da custódia cautelar, consoante pacífica posição jurisprudencial do c. STJ”. (RHC nº 46.378/MG - Relatora: Minª. Laurita Vaz - 5.8.2014).

E ainda, o aresto de minha relatoria:

“Os predicados pessoais não afetam a segregação quando se verificarem presentes os pressupostos do art. 312 do Código de Processo Penal.” (HC 112099/2015, DES. RUI RAMOS RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 27/10/2015, Publicado no DJE 04/11/2015).

Destaca-se o Enunciado Criminal nº. 43 deste e. Tribunal:

“43 – As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.”

Nesse contexto, diante do entendimento jurisprudencial não verifico a presença de constrangimento ilegal capaz de justificar a revogação da custódia cautelar dos pacientes.

4) DA POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO DO ART.319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL

De igual teor, constato que, as medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes porquanto denota-se que o primeiro paciente [Bruno] ostenta

o PEP nº 11878- 98.2017.8.11.0015, sendo que o segundo [Christopher] diversos registros

e, no caso, tem decidido o c. STJ:

“[...]Adequada fundamentação do decisum a quo demonstrando a real possibilidade de
reiteração das condutas delitivas
, portanto, não se faz viável a substituição da custódia por medidas cautelares diversas da prisão, em razão dos múltiplos riscos à ordem pública. Agravo Regimental desprovido. (AgRg na PET no RHC n. 90.040/RJ, Rel. Ministro Felix Fischer, 5ª T., DJe 13/4/2018, destaquei)

Ademais, o aresto de minha relatoria:

“[...]Demonstrada a necessidade da custódia cautelar, não há se falar em aplicação das medidas cautelares previstas no
art. 319 do CPP
, por inadequadas e insuficientes para garantia da ordem pública e aplicação da Lei penal. Ação constitucional improcedente. (TJMT; HC 6352/2015; Barra do Garças; Rel. Des. RUI RAMOS RIBEIRO; Julg. 03/03/2015; DJMT 09/03/2015; Pág. 91)

Assim, com base nos elementos concretos apontados, entendo insuficientes as medidas cautelares dela diversas, razão pela qual, inobservo aspectos aptos a ensejarem qualquer alteração na manutenção da situação do beneficiário diante da correta aplicação do fundamento contido no édito prisional.

Transcrevo ainda, as informações prestadas pela Autoridade Coatora
: (ID. 197986152)

“Presto as informações solicitadas por meio de malote digital para instruir os autos do habeas corpus n. 1030967-28.2023.8.11.0000 (ação penal n. 1026947-46.2023.8.11.0015 e auto de prisão em flagrante n. 1025344-35.2023.8.11.0015), impetrado pelo(a) advogado(a) constituído(a) Dr(a). Thiago Augusto Fernandes, em favor do(s) paciente(s) BRUNO ROGER VIEIRA DOS SANTOS e CHRISTOPHER GABRIEL DA SILVA. A solicitação de informações para instruir o habeas corpus n. 1030967-28.2023.8.11.0000 foi juntada em 09.01.2023, acompanhada da decisão que indeferiu o pedido liminar do(a)(s) paciente(s) BRUNO ROGER VIEIRA DOS SANTOS e CHRISTOPHER GABRIEL DA SILVA (Id. 138056974). No dia 13.10.2023 lavrou-se auto de prisão em flagrante de BRUNO ROGER VIEIRA DOS SANTOS e CHRISTOPHER GABRIEL DA SILVA como infrator(es), em tese, do(s) delito(s) tipificado(s) no(s) art(s). art(s). 33 e 35 da Lei n° 11.343/06 e artigo 330 do Código Penal. Designou-se audiência de custódia para o dia 14.10.23, às 16h, oportunidade em que o juiz(a) plantonista homologou a segregação cautelar, converteu a prisão em flagrante em preventiva:

“Vistos. 1. Da análise da prisão. Trata-se de Auto de Prisão em Flagrante distribuído em 14.10.2023, às 10:55horas, em que a Autoridade Policial lotada na Comarca de Cláudia/MT informou a prisão em flagrante de CHRISTOPHER GABRIEL

DA SILVA e BRUNO ROGER VIEIRA DOS SANTOS, efetuada no dia 13.10.2023 às 23h17min. Colhe-se do auto de prisão em flagrante que os conduzidos foram detidos em estado de flagrância (artigo 302, inciso II, Código de Processo Penal), por terem cometido, em tese, os crimes descritos no artigo 33 e 35 da Lei n° 11.343/06 e 330 do Código Penal tendo sido ouvidos no auto de prisão em flagrante, na sequência legal, condutor e conduzidos. Inicialmente, com relação as alegações de agressões pelo custodiado Christopher, a possível agressão sofrida pelo mesmo ainda não foi apurada, em especial porque ainda não foi juntado o laudo de exame de corpo de delito do mesmo, de forma que não há como presumir que tenha sido praticado o crime por parte dos policiais militares. A suposta prática será analisada pelo juízo competente, com o laudo do exame de corpo de delito, de forma que, hoje, se mostra prematuro afirmar a existência da sua prática, e ensejar a ilegalidade da prisão em flagrante. Percebe-se que o preso já passou pelo médico, conforme documento juntado nos autos pela autoridade policial, só estando pendente a confecção do laudo pela POLITEC, de forma que inexiste prejuízo aos autuados, já que avaliado pelo médico logo após a prisão. (...). Eventuais agressões praticadas pelos policiais após o suposto cometimento do crime de roubo majorado tentado, pelos pacientes e seus comparsas, não teriam o condão de desconstituir o estado de flagrância e muito menos a necessidade da segregação instrumental, na medida em que seriam fatos independentes, a serem apurados em procedimentos diversos. (...). (TJ-MT 10205326320218110000 MT, Relator: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 01/12/2021, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 03/12/2021). No mais, constam do auto as advertências legais quanto aos direitos constitucionais dos flagrados. Observadas as regras do art. 304 e seguintes do Código de Processo Penal, bem como caracterizada hipótese descrita no art. 302 do mesmo diploma processual, HOMOLOGO a prisão em flagrante ora efetuada. Por força do quanto disposto na Lei n. 12.403/2011, passo ao exame da questão inerente ao status libertatis dos flagrados em relação a sua prisão em flagrante. O artigo 310, inciso II do CPP traz que o juiz, ao receber o auto de prisão em flagrante, deverá, fundamentadamente, decidir pelo relaxamento da prisão ilegal; pela conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, quando presentes os requisitos do artigo 312 do CPP e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; conceder liberdade provisória com ou sem fiança; ou, ainda, aplicar medidas cautelares quando se figurarem suficientes para o caso. Já o artigo 312 do mesmo Código, traz que, “a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado”. O §1° também traz que “A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares”. A prisão processual de um indivíduo é sempre medida excepcional, tendo em vista o princípio constitucional da presunção de inocência. Assim sendo, somente se justifica a permanência da segregação quando da subsistência dos requisitos legais (art. 312, CPP), sempre com escopo de proteger interesses maiores da coletividade em contrapartida ao interesse individual do representado. Segundo o STJ “O art. 312 do Código de Processo Penal evidencia como pressupostos da prisão preventiva o periculum libertatis e o fumus commissi delicti. Este caracterizado pela prova da existência do crime e indício suficiente de autoria; aquele consiste no perigo que a permanência do agente em liberdade representa para a aplicação da lei penal, para a investigação ou instrução criminal e para a segurança da própria coletividade (ordem pública). (...) (AgRg no HC n. 559.374/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 1/9/2020, DJe de 17/9/2020.)”. Além dos requisitos e pressupostos acima enumerados, o artigo 313 do CPP fixou outros requisitos alternativos para a decretação da prisão preventiva. Devem obrigatoriamente estar presente uma das referidas hipóteses para que seja viável a decretação da

prisão preventiva. Em relação à prisão em flagrante há indícios suficientes de autoria e materialidade do delito, conforme Boletim de Ocorrência de n° 2023.291495, termo de apreensão, Laudo Pericial n° 541.3.10.8985.2023.141944-A01, somado ainda aos depoimentos dos policiais que prenderam os custodiados, estando presente um dos requisitos do artigo 312 do CPP. Nesse ponto, realizando pequeno ajuste à expressão normativa, não se fala aqui em “prova”, mas também em indícios, considerando que prova, sob o meu ponto de vista, exige o desencadeamento de atividade probatória, a qual somente pode ser feita em contraditório, inexistente (ou pelo menos mitigado) na atual fase de inquérito policial. Em relação aos demais requisitos, os custodiados foram presos pela suposta prática do crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas, previsto no artigo 33 e 35 da Lei n° 11.343/06 e resistência, previsto no artigo 330 do Código Penal, sendo crimes dolosos com penas que, somadas, ultrapassam 4 (quatro) anos (art. 313, I CPP). Ainda, crime de tráfico de drogas atenta contra a ordem/saúde pública de natureza grave e inclusive inadmite aplicação de fiança (art. 323, II, do CPP). No que concerne aos antecedentes criminais (artigo 313 inciso II CPP), em uma busca no sistema SEC – Sistema de Expedição de Certidão, verifico que o custodiado Bruno possui executivo de pena em seu nome por crime de roubo (0011878- 98.2017.8.11.0015) além de responder a processo por violência doméstica (1017229-25.2023.8.11.0015), e um por tráfico de drogas (1001974-95.2021.8.11.0015). Já Christopher possui em seus antecedentes diversos atos infracionais análogos a crime de trânsito, tráfico de drogas, além de processo executivo de medida socioeducativa (1019682-61.2021.8.11.0015) -ID 131759867 - 14.10.2023. Inclusive, desde que atingiu a maioridade em 02.05.2023, esse é a segunda prisão por tráfico de drogas do custodiado (APF 1013569-23.2023.8.11.0015). Logo, o histórico de processos em nome dos custodiados levam a crer que, caso sejam soltos, voltarão a cometer crimes, conforme efetivamente ocorreu, já que Bruno foi solto em 21.07.2023 nos autos de n° 1017229-25.2023.8.11.0015 e Christopher foi solto em 06.05.2023 (APF 1013569- 23.2023.8.11.0015). Assim, o modus operandi demonstrado pelos custodiados leva a necessidade de garantir a ordem pública, que inexoravelmente, restou maculada diante da gravidade “em concreto” dos fatos a ele imputados, conduta altamente reprovável, e diante do histórico de vida pregressa dos custodiados, o qual evidenciam que são responsáveis por manter o abastecimento do tráfico de drogas na cidade de Sinop/MT e região, demonstrando, assim, a dedicação de ambos à traficância em larga escala, ficando clara a intenção de venda, caracterizando o crime de tráfico de drogas. Portanto, caso sejam soltos, provavelmente voltará a cometer o mesmo tipo de crime. Assim, ainda que a quantidade de entorpecente apreendida seja pequena, percebe-se que os custodiados possuem reiteração delitiva no crime de tráfico de drogas, sendo necessário o decreto da prisão preventiva para garantia da ordem pública. Nestes termos, é a Jurisprudência: (...) AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REITERAÇÃO DELITIVA. SUPOSTA PEQUENA QUANTIDADE DE DROGAS. 1. Ainda que o agravante seja tecnicamente primário, sua contumácia delitiva - conceito que abrange maus antecedentes, reincidência, atos infracionais, inquéritos e ações penais em curso - constitui motivação idônea a justificar a prisão cautelar, visto que havia sido posto em liberdade mediante condições há aproximadamente 60 dias 2. Não prospera o fundamento de que foi apreendida uma pequena quantidade de entorpecentes, já que o agravante foi encontrado dispensando a droga pela pia e apenas parte dela foi recuperada. 3. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no HC: 701530 RS 2021/0338229-0, Relator: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), Data de Julgamento: 15/02/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/02/2022). (...) 4. Dessa forma, não há se falar em constrangimento ilegal a ser sanado no presente caso. Afinal, observadas as peculiaridades do caso concreto, apresenta-se como necessária a manutenção da custódia cautelar a fim de prevenir a reiteração delitiva, pois, apesar de a quantidade de drogas apreendidas ser pequena - 25,6g (vinte e cinco gramas e sessenta centigramas) de maconha -, o ora recorrente, ao que tudo indica, afigura-se como contumaz na prática do crime de tráfico de entorpecentes. 5. Recurso desprovido. (STJ - RHC: 114871 RJ 2019/0190445-6, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 15/08/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/08/2019). E do TJMT: (...). “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade" (RHC n. 107.238/GO, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 12/3/2019). (N.U 1020757-15.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 03/10/2023, publicado no DJE 06/10/2023). Assim, o estado de preocupação e insegurança gerado pela liberdade dos custodiados colide com suas garantias constitucionais de se verem livres e autoriza a decretação da custódia provisória, salvaguardando a ordem pública e evitando-se, assim, novas investidas criminosas por parte deles. Nesta senda, não obstante o elevado grau de excepcionalidade da prisão provisória e a parcimônia com que deve ser manejada vislumbra-se no presente caso, com razoável nitidez e segurança, a imprescindibilidade da medida de modo a resguardar o meio social e dar credibilidade ao Poder Judiciário, ante a repercussão do delito em apuração. Deveras, a necessidade da prisão na hipótese se justifica, na medida em que os fatos imputados aos flagrados são de suma gravidade, além de que uma vez soltos podem voltar a delinquir, o que gera um risco social evidente, pelo que se impõe o seu encarceramento provisório como forma de resguardar a coletividade contra novas ações ilícitas. O moderno conceito de ordem pública passa, necessariamente, pela gravidade do crime, sendo imperioso preservar a credibilidade da Justiça em face desta, bem como em virtude da repercussão do fato. Eis o entendimento de Guilherme de Souza Nucci: “Entende-se pela expressão a necessidade de se manter a ordem na sociedade, que, como regra, é abalada pela prática de um delito. Se esta dor grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao judiciário determinar o recolhimento do agente.” (NUCCI, Guilherme de Souza, Código de Processo Penal Comentado. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012, página 311). Por fim, não menos importante constar que é entendimento pacificado na Jurisprudência de que “(...). 3. Solitários predicados pessoais favoráveis ao paciente, não se mostram suficientes, para revogar a cautelar extrema, se ela encontra respaldo em outros elementos de convicção existentes nos autos. (...). (N.U 1009245- 35.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 28/06/2023, publicado no DJE 29/06/2023). Ademais, demonstrado o necessário perigo gerado pelo estado de liberdade dos presos, assim como motivos e fundamentos em receio de perigo e existência concreta de fatos novos e contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida extrema de decretação da prisão preventiva - CPP, art. 312, caput e §§. Assim, presentes os pressupostos autorizadores da prisão preventiva, não há que se falar em concessão de liberdade provisória mediante fiança, tampouco em concessão das cautelares diversas da prisão. Diante do exposto, nos termos da fundamentação acima exposta, CONVERTO a prisão em flagrante em prisão preventiva em relação aos custodiados BRUNO ROGER VIEIRA DOS SANTOS e CHRISTOPHER GABRIEL DA SILVA. 2. Expeça-se o competente mandado de prisão para o fim de alterar o título da prisão processual. 3. Oficie-se a autoridade policial para que promova a juntada do exame de corpo de delito. Prazo: 05 (cinco) dias. 4. Com a juntada do laudo da POLITEC oficie-se a 4° Promotoria Criminal de Sinop/MT a respeito das alegações de agressão informadas pelo preso. 5. Oficie-se ao juízo do executivo de pena n° 0011878- 98.2017.8.11.0015 informando-o da prisão em flagrante do custodiado Bruno. 6. Tudo cumprido, aguarde-se a conclusão do inquérito policial, que deverá ocorrer no prazo legal, após arquivem-se. 7. Saem os presentes intimados. 8. Diligências necessárias. 7. Serve a presente decisão como MANDADO/INTIMAÇÃO/OFÍCIO/CARTA PRECATÓRIA. Nada mais havendo a consignar, por mim, Priscila Bulgarelli – Assessora de Gabinete, foi lavrado o presente termo, que vai assinado pelos presentes.

A defesa requereu preliminarmente o relaxamento da prisão em flagrante, bem como pugnou pela revogação da prisão preventiva revogação da prisão preventiva dos acusados em 19.10.2023 nos autos n. 1025344-35.2023.8.11.0015, sendo que após manifestação do Ministério Público, o pedido foi indeferido em 18.10.2023, mantida a prisão preventiva dos custodiados nos seguintes termos:

“Cuida-se de comunicação de prisão em flagrante de Bruno Roger Vieira dos Santos e Christopher Gabriel da Silva, distribuída em 14.10.2023 (sábado), em plantão forense de final de semana, pela prática em tese dos crimes tipificados nos artigos 33, caput e 35, caput, ambos da Lei nº 11.343/2006 e artigo 330 do Código Penal. Consta que os imputados foram devidamente apresentados, na mesma data (14.10.2023) à autoridade judiciária, tendo a juíza plantonista Thatiana dos Santos convertido as suas prisões em flagrante em prisões preventivas (termo de audiência de custódia – ID 131762582). Pois bem. Redistribuídos os autos a este Juízo da causa, em exame pormenorizado das circunstâncias das prisões e tendo em conta histórico criminal dos imputados, dessume-se que a decisão de conversão das prisões em flagrante em preventivas está devidamente motivada. Com efeito, os suspeitos são contumazes em práticas delitivas. Bruno Roger Vieira dos Santos já ostenta condenação criminal definitiva (trânsito em julgado em 27.3.2017) por roubo majorado (06 anos e 08 meses de reclusão), cumprindo pena atualmente em regime aberto, nos autos do PEP nº 11878- 98.2017.8.11.0015 (VEP de Sinop). Além disso, responde perante este Juízo à Ação Penal Pública nº 1001974- 95.2021.8.11.0015, denunciado em 06.8.2021 por tráfico de drogas e associação para o tráfico (16.775,6kg de maconha), fato ocorrido em 13.01.2021. Naquele caso, não chegou a ser preso em flagrante, mas segundo apurado nas investigações policiais, seria o destinatário do entorpecente apreendido. Consta que a denúncia foi recebida em 23.6.2023 e a audiência de instrução e julgamento designada para 23.4.2024 (réus soltos). Não bastasse, recentemente, em 21.7.2023, Bruno Roger havia sido colocado em liberdade provisória, mediante o cumprimento de medidas cautelares, nos autos da Ação Penal Pública nº 1017229-25.2023.8.11.0015, que respondia preso preventivamente perante o Juízo da 2ª vara criminal local, pela prática do crime tipificado no artigo 129, § 13º, do Código Penal (lesão corporal contra a mulher). Com relação ao imputado Christopher Gabriel da Silva, conquanto ainda não ostente condenação criminal definitiva, conforme relatório de antecedentes criminais anexado ao ID 131759867, desde a menoridade vem se enveredando pela trilha da criminalidade, com dedicação habitual ao tráfico de drogas, tendo respondido a pelos menos dois procedimentos de apuração de atos infracionais análogos ao delito de narcotráfico. Além disso, após atingir a maioridade, foi preso em flagrante delito por tráfico de entorpecentes, respondendo perante este Juízo ao IP nº 1016878-52.2023.8.11.0015, no qual foi denunciado em 12.9.2023, como incurso no artigo 33, caput,

da Lei nº 11.343/2006. Por conta deste fato anterior estava em liberdade provisória mediante o cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão, dentre elas comparecimento bimestral em Juízo e monitoração eletrônica, medidas estas, entretanto, que não se mostraram suficientes para evitar a prática de novas infrações penais, devido a sua renitência delitiva. Assim, diante da evidente nocividade do estado de liberdade do jovem antagonista ao convívio social, por ora, também é recomendável a manutenção de sua segregação cautelar. Em tempo, embora não conste do Auto de Apreensão nº 2023.16.423187 (ID 131760429), conforme narrado no BOPM nº 2023.291495 (ID 131760419), por ocasião da prisão em flagrante dos imputados, foi apreendido um veículo GM Onix, 1.4MT LT, cor preta, ano/modelo 2019, placa QQD-9B15, RENAVAM 1182263710 e chassi 9BGKS48V0KG307558, conduzido por Christopher Gabriel da Silva. Em consulta aos bancos de dados dos órgãos de controle e registro de veículos, constata-se que o automóvel está registrado em nome de Gilmar Ferreira Gomes, CPF 045.504.381-77 e possui gravame de alienação fiduciária em favor de Creditas Sociedade de Crédito Direto S.A., CNPJ nº 329.974.90/0001-39. Nesse contexto, conquanto a propriedade de bens móveis se transfira, via de regra, com a tradição, em observância ao disposto no artigo 60, § 6º, in fine, da Lei nº 11.343/2006, intimese a pessoa em cujo nome está registrado o veículo (Rua Jequitibás, 344, centro, Nova Guarita/MT) e a pessoa jurídica Creditas Sociedade de Crédito Direto S.A., CNPJ nº 329.974.90/0001-39 (Avenida das Nações Unidas, 12995, Bloco I, 1º andar, Edifício Centenário Plaza, bairro Brooklin Paulista, São Paulo/SP) para conhecimento acerca da apreensão do bem e providências que entenderem cabíveis.

Sem prejuízo disso, consta dos autos do incidente nº 1021671-34.2023.8.11.0015, em trâmite por este Juízo, que o senhor Desembargador Orlando de Almeida Perri, Supervisor do Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário e Socioeducativo - GMF/TJMT, em decisão proferida em 15.8.2023 no CIA nº 0045369-34.2023.8.11.0000, solicitou a este Juízo analisar a possibilidade de acautelar um veículo para atender as necessidades do Escritório Social da Comarca de Sinop/MT, órgão vinculado à Secretaria Municipal de Assistência Social, responsável por atender pessoas que necessitem de atenção e apoio especializado para a retomada do convívio em liberdade. Conforme ressaltado no parecer do Juiz Coordenador do GMF/TJMT, Geraldo Fernandes Fidelis Neto, o Escritório Social de Sinop requereu a disponibilização de um veículo a fim de ser empregado nas atividades do órgão “a exemplo da promoção da reinserção familiar dos pré-egressos e egressos através de visitas e acompanhamento das famílias; nas visitas às empresas e rede parceira com o intuito de sensibilizá-las para efetivação de contratação desses usuários; no suporte e acompanhamento e atendimento do egresso em fase do alvará de soltura, quando necessário, garantindo-lhes suporte e acesso às políticas públicas e sociais” [sic]. A possibilidade de utilização, por outras instituições, não especificamente órgãos de segurança pública previstos no artigo 144 da CRFB/88, de veículos apreendidos em operações relacionadas ao narcotráfico, está positivada nos artigos 62, caput e § 1º-B da Lei nº 11.343/2006 e artigo 133-A, caput e §§ 1º e 2º, do CPP, in verbis: Art. 62. Comprovado o interesse público na utilização de quaisquer dos bens de que trata o art. 61, os órgãos de polícia judiciária, militar e rodoviária poderão deles fazer uso, sob sua responsabilidade e com o objetivo de sua conservação, mediante autorização judicial, ouvido o Ministério Público e garantida a prévia avaliação dos respectivos bens § 1º-B. Têm prioridade, para os fins do § 1º-A deste artigo, os órgãos de segurança pública que participaram das ações de investigação ou repressão ao crime que deu causa à medida. Art. 133-A. O juiz poderá autorizar, constatado o interesse público, a utilização de bem sequestrado, apreendido ou sujeito a qualquer medida assecuratória pelos órgãos de segurança pública previstos no art. 144 da Constituição Federal, do sistema prisional, do sistema socioeducativo, da Força Nacional de Segurança Pública e do Instituto Geral de Perícia, para o desempenho de suas atividades. (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) § 1º O órgão de segurança pública participante das ações de investigação ou repressão da infração penal que ensejou a constrição do bem terá prioridade na sua utilização. (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) § 2º Fora das hipóteses anteriores, demonstrado o interesse público, o juiz poderá autorizar o uso do bem pelos demais órgãos públicos. Na esteira dos fundamentos já esposados pelo Juiz Coordenador do GMF/TJMT, Geraldo Fernandes Fidelis Neto, o Escritório Social de Sinop exerce papel fundamental na atenção e apoio especializado para a reinserção social de egressos do sistema prisional, de sorte que a autorização para uso cautelar do veículo apreendido vai ao encontro do interesse público, uma vez que atende ao binômio: necessidade de conservação do bem/aparelhamento de instituição voltada ao apoio e reinserção de pessoas que necessitam retomar o convívio em sociedade, cumprindo objetivos da Constituição Federal (arts. 1º, III e 3º, I, III e IV) e da Lei de Execução Penal (arts. 10, caput e parágrafo único). Outrossim, segundo os elementos informativos até então produzidos, referido veículo teria sido utilizado para transportar drogas e não consta manifestação de interesse dos órgãos de segurança pública participantes das ações de investigação e repressão com relação ao mesmo veículo. Diante disso, em observância ao artigo 133-A, caput e § 2º, do CPP, 62 da Lei nº 11.343/2006 e 467 do CNGCGJ/MT, atendendo à solicitação do Desembargador Orlando de Almeida Perri, Supervisor do Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário e Socioeducativo - GMF/TJMT, no autos do Procedimento CIA nº 0045369-34.2023.8.11.0000, autorizo o uso cautelar do veículo GM Onix, 1.4MT LT, cor preta, ano/modelo 2019, placa QQD-9B15, RENAVAM 1182263710 e chassi 9BGKS48V0KG307558 pelo Escritório Social de Sinop/MT, na pessoa de sua coordenadora Quetti Caciana Schulz Nunes. Lavre-se termo de depósito do automóvel em favor do Escritório Social de Sinop/MT, na pessoa de sua coordenadora Quetti Caciana Schulz Nunes, comprometendo-se a zelar pela conservação do bem e uso exclusivo nas ações inerentes ao serviço do Escritório Social de Sinop/MT. Com fundamento no artigo 133-A, § 3º, do CPP e artigo 62, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, determino à autoridade encarregada do registro e controle de veículos (DETRAN/MT), em 05 (cinco) dias, expedir certificado provisório de registro e licenciamento em favor do Escritório Social de Sinop/MT, ficando a instituição livre do pagamento de multas, encargos e tributos anteriores. Comunique-se ao Desembargador Orlando de Almeida Perri, Supervisor do Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário e Socioeducativo - GMF/TJMT acerca desta decisão, a fim de instruir os autos do Procedimento CIA nº 0045369-34.2023.8.11.0000. Junte-se cópia desta decisão, como também das demais peças imprescindíveis, aos autos do incidente nº 1021671- 34.2023.8.11.0015, após, arquivem-se.

O Ministério Público ofereceu denúncia nos autos n. 1026947-46.20023.8.11.0015 em 13.11.2023, em desfavor do(s)(s) acusado(a)(s) BRUNO ROGER VIEIRA DOS SANTOS, por infração ao(s) art(s). artigo 33, caput, da Lei 11.343/06 e artigo 330 do Código Penal e CHRISTOPHER GABRIEL DA SILVA, por infração ao(s) art(s). nos artigos 329, caput, e 330 do Código Penal e no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06. Na cota da peça acusatória, a ilustre representante ministerial, pugnou pela quebra de sigilo de dados e a busca e apreensão do veículo. Em 17.11.2023 fora determinada a notificação do(a)(s) acusado(a)(s), bem como deferida a quebra de dados e a busca e apreensão do veículo apontado na cota da denúncia. Devidamente notificados, os acusados apresentaram defesa prévia em 04.02.2023, assistidos juridicamente pelo advogado Thiago Augusto Fernandes, OAB/MT 32.104, preliminarmente pela rejeição da denúncia. Em 18.12.2023 foram afastadas as teses da defesa, recebida a denúncia contra os acusados e designada audiência de instrução e julgamento para hoje (11.01.2024), nos seguintes temos:

“O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, em 13.11.2023 (ID 134275079) denunciou Bruno Roger Vieira dos Santos e Christopher Gabriel da Silva como incursos nas penas dos artigos 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 e 330 do Código Penal e especificamente com relação ao denunciado Christopher, também como incurso nas penas do artigo 329 do Código Penal. Consta que os denunciados foram notificados em 18.11.2023 (ID 134871008) e ofertaram defesa prévia em 04.12.2023 (ID 136112487), assistidos juridicamente pelo advogado Thiago Augusto Fernandes, OAB/MT 32.104, pugnando, preliminarmente, pela rejeição da denúncia, pois “não estava em conluio ou tão pouco participando de qualquer delito sendo ,porém, impossível que estivesse utilizando praticando traficância de entorpecentes, tendo em vista sua impossibilidade de praticar tais atos, o que reforça a tese da inexistência de quaisquer indícios de autoria em desfavor do Requerente (...) tão somente foram pegos supostamente com uma pequena fração pra uso próprio” [sic]. Em 11.12.2023, mercê da Resolução nº 14/2023-TJMT/OE, de 23 de novembro de 2023, vieram os autos redistribuídos a este Juízo da 5ª vara criminal de Sinop/MT. Pois bem. Em que pese a singeleza da defesa prévia, as teses de desclassificação das condutas de tráfico de entorpecentes para posse de drogas para consumo ou negativa de autoria, confundem-se com o mérito da causa e não comportam análise nessa fase de cognição não exauriente, devendo ser apreciadas oportunamente, após a instrução processual. Outrossim, a denúncia contém a exposição dos fatos criminosos, com todas as suas circunstâncias, a qualificação dos acusados e classificação do crime, como também o rol de testemunhas. Diante disso, preenchidos os requisitos legais (CPP, 41), com fundamento no artigo 56 da Lei nº 11.343/2006, recebo a denúncia dando os denunciados Bruno Roger Vieira dos Santos e Christopher Gabriel da Silva como incursos nas penas dos artigos 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 e 330 do Código Penal e especificamente com relação ao denunciado Christopher, também como incurso nas penas do artigo 329 do Código Penal.
Designo audiência de instrução e julgamento para 11.01.2024 (quinta-feira), às 15h:45min
. Citem-se os réus presos, requisitando à direção da penitenciária local apresentá-los em uma das salas de videoaudiência passivas existentes na respectiva unidade (art. 6º, Provimento 15/2020-CGJ) na data e horário designados. A audiência será realizada por meio de recurso tecnológico de videoconferência, podendo ser híbrida, razão pela qual este magistrado, na sala de audiência da quinta vara criminal de Sinop, faculta e incentiva a presença da douta promotora de justiça e douta defensora pública também na sala de audiências. Em observância ao artigo 4°, § 8°, do Provimento n° 15/2020, requisite-se ao Comandante do 11° BPM apresentar os policiais militares Cainan Felipe Dias dos Santos e Ryan Sebastião do Espírito Santo Silva para serem inquiridos, como testemunhas, pelo Ministério Público e advogado constituído, na sala de videoaudiência passiva instalada na respectiva unidade militar local, no dia e horário designados, remetendo-lhe cópia digitalizada da denúncia e do inquérito policial. Intime-se o Ministério Público e o advogado constituído, para comparecerem à solenidade na forma que preferirem. Se por vídeo, envie-lhes o link respectivo[1]. Certifique-se o cumprimento integral da decisão proferida em 17.11.2023 (ID 134643477), notadamente acerca do mandado de busca e apreensão do veículo GM/Onix 1.4MT LT, placa QQD9B15 e inclusão da restrição de transferência junto ao sistema Renajud e cumprimento da decisão proferida em 18.10.2023 (fls. 102/105 - ID 133821598), que autorizou o uso cautelar do veículo pelo Escritório Social de Sinop/MT. Cumpra-se e intimem-se.”

Ante o exposto, em consonância com o Parecer ministerial, rejeito a preliminar de nulidade e, no mérito,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrado em favor de
CHRISTOPHER GABRIEL DA SILVA e BRUNO ROGER VIEIRA DOS SANTOS, respectivamente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2024